Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735869-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DORIVAL MODESTO NETO, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO RECORRIDO: PAULO ROBERTO OSSAMI HARAGUCHI, ESMERALDA DE SOUSA MELO HARAGUCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PREÇO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. CIÊNCIA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. TRANSAÇÃO QUANTO AO VALOR DE VENDA DO BEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITO INTER PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, mormente quando a parte contrária apresenta contrarrazões sem maior dificuldade. 2. Importa em inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. 3. O Código de Processo Civil estabelece a prioridade na promoção da solução consensual dos conflitos, que deve ser estimulada por todos os atores do processo (artigo 3o, §§ 2o e 3o). 4. Não se verifica qualquer óbice à homologação do acordo entabulado nos autos, que diz respeito tão somente ao valor do imóvel objeto de "contrato de compra e venda", ainda que o mesmo se encontre em situação irregular, adstrito a cessão de direitos, mormente porque não há notícia da existência de qualquer vício que comprometa sua validade e ainda porque a transação tem efeitos apenas inter partes, não podendo ser oposta à TERRACAP ou à UNIÃO, por ser o imóvel de domínio público. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Não constatada a presença dos pressupostos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em condenação a tal título. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 80 do Código de Processo Civil e 171 do Código Civil, sustentando que os recorridos litigam de má-fé e que celebram acordo laborando a outra parte em vício de vontade, pois eles não teriam sido informados que o imóvel objeto da compra e venda discutida na demanda teria seu parcelamento condicionado ao estudo e análise do IBRAM (Instituto Brasília Ambiental). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 80 do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte Superior impõe a aplicação da Súmula no 7/STJ quando a revisão da condenação por litigância de má-fé exigir o reexame do contexto fático-probatório da demanda.” (AgInt no AREsp 1723745/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: "a interposição de recurso cabível não enseja o reconhecimento de litigância de má-fé.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação ao artigo 171 do CC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). De fato, conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão combatido, a questão sequer fora conhecida na apelação, por encerrar inovação recursal: “Compulsando os autos, verifica-se que a questão relativa à possível nulidade do contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, levantada pelos apelantes em sede recursal, não foi ventilada na inicial, não tendo sido formulado pedido quanto ao tema na instância a quo, limitando-se os mesmos a requererem “a revisão do contrato de compra e venda do imóvel e do valor dado como sinal, ou, subsidiariamente, a rescisão do contrato por onerosidade excessiva”, o que configura evidente inovação recursal, não acobertada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.” (ID 2396722 – grifo e negrito no original). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009